Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LIBERDADE CONTRATUAL. VÍCIOS. CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO. VALOR PACTUADO. MANUTENÇÃO.
1. O art. 421 do Código Civil contempla dois princípios básicos da teoria geral dos contratos: a função social do contrato e a liberdade contratual.
2. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/1994. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de elementos idôneos que conduzam à modificação da cláusula do pagamento dos honorários advocatícios contratuais, como nulidade ou anulabilidade, obsta a interferência do Poder Judiciário nas disposições contratuais firmadas entre as partes.
4. Apelação provida.